Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738462-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO GMAC S.A., ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107534597 - autos de origem): "(...). A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". No presente caso, o que se observa, contudo, analisando o contrato de ID. 101773820 - pág. 6, é que a é que os rendimentos líquidos da parte ré ultrapassam R$ 7.000,00 mensais líquidos, valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de 7 (sete) vezes. Tal valor, ademais, ultrapassa por larga margem o patamar mínimo para incidência de alíquota máxima da tabela de IRPF estabelecida pela União. Embora a requerida tenha juntado aos autos os contracheques de Id. 107355538, e IRPF de Ids. 107355535 e 107355537, no contrato em questão, a ré se declara proprietária da empresa. Além disso, em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores junto ao site da Receita Federal, verifica-se que a executada é sócia-administradora da empresa ACE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 32.440.780/0001-87, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). É imperativo observar que o aparato judicial possui um custo elevado, sendo que a razão de ser da gratuidade de justiça é justamente isentar aqueles com piores condições financeiras para custear o funcionamento do Poder Judiciário. A concessão de tal benefício indiscriminadamente, sem atentar para a real intenção do legislador, acaba por diluir tais custos no orçamento geral da União, sobrecarregando o contribuinte brasileiro, contribuinte de impostos, tributos estes que são a fonte universal de numerário para custeio da máquina pública. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte ré - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. (...)". Na origem, deferida a liminar de busca e apreensão em favor do banco credor, a ré/agravante ofertou contestação e reconvenção, requerendo ao Juízo a quo os benefícios da Gratuidade de Justiça. Contudo, por meio da decisão agravada, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrara a alegada condição de hipossuficiência financeira. Contra o referido pronunciamento judicial, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega a recorrente não possuir condições de arcar com as despesas processuais decorrentes da demanda de origem. Sustenta, também, que, apesar do Juízo a quo ter considerado o fato de a ré ser sócia de empresa de comércio de medicamentos, tal sociedade empresária apresenta situações orçamentária e financeira críticas, estas decorrentes de dívidas contraídas. Nesse contexto, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, seja atribuído efeito suspensivo ativo, de modo que seja deferida a Tutela Recursal favorável à agravante, concedendo a ela o benefício da Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). Da análise dos autos, conforme consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não se extrai a alegada hipossuficiência financeira da ré/agravante, ao passo que esta ostenta a condição de sócia-proprietária em sociedade empresária com capital social na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme verificado em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ACE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 32.440.780/0001-87). Não suficiente, cumpre destacar que, já nesta seara recursal, foi oportunizado à recorrente esclarecer a sua alegada hipossuficiência por meio da apresentação, em especial, das últimas três declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e de documentos relativos à mencionada sociedade empresária, o que não fora aproveitado pela agravante (ID Num. 31476964). Note-se que, após intimada a complementar suas razões recursais, a recorrente limitou-se à apresentação de faturas de cartão de crédito e da declaração de IRPF de ano-calendário 2019, o que não se mostra suficiente para suprir a determinação constante no mencionado comando judicial e demonstrar a alegada condição de hipossuficiente, tendo em vista que, ao formalizar o contrato executado pela parte autora/agravada no feito de origem, datado de janeiro de 2021, a agravante declarou possuir renda média mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID Num. 101773820 - autos de origem). Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência da parte recorrente, descaracterizado o elemento da probabilidade do direito, circunstância a qual impõe o indeferimento do pleito liminar formulado. Nesse sentido, tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência emana da própria Constituição Federal. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento não provido (Acórdão 1392336, 07317499020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Com efeito, fica a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, intime-se a parte contrária para a oferta de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 09:26:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora